Tribunal: STF
Processo: RE 166776
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQÜIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CESSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA FISCALIZAR OS ATOS PRATICADOS PELA NOVA GESTÃO.
INEXISTÊNCIA.
1.      A legitimidade do Ministério Público para fiscalizar os
atos de instituição financeira perdura enquanto couber ao Banco
Central do Brasil, por intermédio de liqüidante, a responsabilidade
pela administração da entidade liqüidanda.
2.      Exaurido o regime de intervenção extrajudicial, cessa
também a  legitimidade ad causam do Parquet, quer como custos legis,
quer na condição de autor, visto que a empresa retoma a autogestão
de seus negócios.
        Recurso extraordinário não conhecido.